Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-57.2014.8.11.0092
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Recurso Inominado no 0000646-57.2014.8.11.0092.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Taquari.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: DOVAL NERES DA SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA AOS AUTOS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que o recorrente não faz parte do polo passivo desta demanda, resta patente a ausência de interesse recursal, o que implica no não conhecimento do recurso.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000646-57.2014.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar, Multas e demais Sanções, Profissional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOVAL NERES DA SILVA - CPF: 568.416.981-34 (RECORRENTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), Departamento Estadual de Transito - MT (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022